Tribunal: STF
Processo: Rcl 86936
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 9ª RAJ, da Comarca de São José dos Campos/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 1502027-57.2024.8.26.0577.



    A defesa narra que o reclamante “O requerente cumpria pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, contudo, sobreveio mandado de prisão preventiva no processo 1502027- 57.2024.8.26.0577, sendo então o paciente encaminhado para o regime fechado (compatível com este tipo de prisão)”.



    Em continuidade, aduz que “em 29/08 (há 2 meses) foi expedido Alvará de Soltura no processo supra (doc. Anexo), porém Erickson continua recluso em Unidade Prisional de regime fechado, apesar de esta causídica já haver peticionado requerendo sua remoção imediata para regime semiaberto”.



    Sustenta, em síntese, que “O déficit de vagas em unidades prisionais paulistas sempre clamou pela intervenção do Poder Judiciário, visando restabelecer a dignidade do apenado e a legalidade do correto cumprimento da pena fixada, consistente no afastamento do evidente excesso de execução”.



    Requer “o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar(tendo em vista já atingiu o lapso), com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:



    Reclamação Constitucional. Execução Penal. Custodiado que permanece em regime prisional mais gravoso, o fechado. Alegada violação à Súmula Vinculante 56. Fato superveniente. Decisão pela imediata remoção, em 4 de novembro de 2025, para o regime semiaberto. Perda de objeto. Parecer pela prejudicialidade da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 



    Com efeito, “no curso do processo, conforme informado às fls. 38, em 4 de novembro de 2025, foi determinada a imediata remoção do condenado ao regime semiaberto”, como bem apontou o Parquet Federal. 



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente